Tribunal: TJBA
Processo: 0532736-40.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0532736-40.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): CARLA WANESSA COSTA PONTES, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

APELADO: GILBERTO ROMANO ROSA DE JESUS e outros

Advogado(s): CARLA WANESSA COSTA PONTES, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO SOFRIDO POR VEÍCULO OFICIAL EM QUE ESTAVA O AUTOR, À SERVIÇO DO ESTADO DA BAHIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. R$ 130.000,00. MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE DOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
QUANTUM
FIXADO DEFINITIVAMENTE EM R$ 170.000,00. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS FIXADOS DE ACORDO COM AS SÚMULAS Nº
s
. 43, 54 e 362 DO STJ. ÍNDICES A SEREM ARBITRADOS EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DA CORTE CIDADÃ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146/MG. NÃO PROVIMENTO DO APELO PRINCIPAL. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I –
É cediço que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos atos de seus prepostos, que causem danos a terceiros, consoante dispõe o § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

II –
Do conjunto probatório coligido aos autos, evidencia-se que o condutor do veículo oficial do Estado da Bahia, em que se encontrava o autor, à serviço, derrapou na via em que trafegava, sofrendo diversos capotamentos que resultaram na morte do motorista e danos graves ao demandante. O preposto do Ente Público deu causa ao acidente objeto da lide, sendo da Administração a responsabilidade pelo sinistro.

III –
O Ente Público não logrou comprovar, outrossim, a ocorrência de caso fortuito ou outra excludente do dever de indenizar, ônus que lhe competia, por força do quanto previsto no artigo 333, II, do CPC então vigente.

IV –
Restaram comprovados, ademais, os gravíssimos prejuízos morais e estéticos reconhecidos na sentença, de que foi vítima o autor, consistentes em traumatismo crânio encefálico com hematoma subdural agudo, trauma de face (hemosinus e fratura de mandíbula e de rochedo com paralisa facial definitiva), torácico-contusão pulmonar, abdominal-edema pancreático com elevação de amilase e lipíase e distensão abdominal, múltiplas fraturas de ossos longos (clavículas esquerda, rádio e úmero bilateralmente), fratura de coluna cervical (C2, C3, C5 e C6), trauma torácico fechado (contusão pulmonar), pneumonia aspirativa bilateral, choque circulatório, distúrbio de coagulação e infecções associadas ao tratamento médico.

V

–
Em decorrência da gravidade do acidente, o autor necessitou de várias intervenções cirúrgicas e de tratamentos para toda a vida, sendo atualmente considerado pessoa portadora de necessidades especiais.

VI –
Diante da gravidade dos fatos, a indenização fixada em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) se mostra incapaz de compensar a vítima de forma adequada, impondo-se a majoração da verba para R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), porque mais consentânea com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

VII –
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação principal e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2022.